Tribunal: TJPA
Processo: 0000776-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000776-13.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO IMPOSTO PELO CONTRIBUINTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA SEM QUALQUER ÔNUS PARA AS PARTES. ART. 26 DA LEF. MODIFICAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da presente Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor de Jorge Fernando Gonçalves de Oliveira, declarou por extinta a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80, condenando o apelante ao recolhimento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“(...) Isto posto, considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, julgo extinta a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão de verificar que o parcelamento do crédito tributário se deu antes do ajuizamento da ação, não havendo razão para se impor à executada, que não deu causa ao indevido ajuizamento da ação, qualquer ônus de sucumbência.

Condeno o Estado em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, II, do CPC.

Caso existam bens os valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

P.R.I.C. – Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº 46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (...)”

Desta decisão, o Estado apelou (ID 6985619 – fls. 1/8) e, em razões recursais, postula o conhecimento e total provimento da apelação a fim que seja excluída a condenação em honorários no percentual de 10% imposta ao exequente, considerando o não cabimento em razão de que a extinção do feito se deu com base no Art. 26 da LEF, sem qualquer ônus às partes.

O apelado apresentou requerimento solicitando o imediato levantamento dos valores bloqueados nos autos, independentemente do trânsito em julgado, por meio de expedição de alvará eletrônico à conta do executado, o que restou deferido pelo juízo monocrático em decisão de ID 6985630 – fls.1/2.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, eximiu-se de opinar. (ID 7981127 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia posta no presente recurso, consiste tão somente em saber, se o exequente, Fazenda Pública Estadual, deverá arcar com os honorários advocatícios, fixados na r. sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), ao reconhecer adimplida a obrigação do executado, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez), por cento sobre o valor da causa.

Analisando os autos, verifico que o Estado ajuizou Execução Fiscal, para cobrança de Imposto sobre a Transmissão ‘causa mortis’ e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, conforme lançado na CDA nº

Em ID 6985356 – fls. 1/2, constata-se o Estado do Pará reportou-se ao juízo de origem informando
que o título executado foi cancelado, em razão de decisão administrativa do TARF (6249 – 1 CPJ). Assim, postulou o Estado a extinção do feito, nos termos do art.26 da LEF, sem ônus às partes.

Assim, entendo assistir razão ao pleito do exeqüente em exonerar-se dos honorários advocatícios fixados em sentença, de acordo com o preceituado art.26 da LEF, que assim dispõe:

Art.26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

No presente caso, a lei é clara em determinar a extinção da execução fiscal sem quaisquer ônus para as partes envolvidas, não havendo, portanto, fundamentos legais e nem motivos plausíveis para se impor a condenação ao ente público em honorários advocatícios.

Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. ART. 26 DA LEF. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1- O art. 26 da Lei nº 6.830/80 dispõe que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. 2- O art. 26 da LEF implica, de acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em executivo fiscal, quando cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo sem resposta, a extinção do feito, acarretando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a apelada foi obrigada a constituir advogado e teve despesas que devem ser reembolsadas. 3- Apelação improvida.
(TRF2. AC nº. 413887/RJ. Quarta Turma Especializada. Relator: Desembargador Federal Luiz Antonio Soares. DJU. 13/11/2008)
.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA E CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ART. 26 DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 153/STJ. PRECEDENTES.

1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em virtude de pedido de desistência do exeqüente, efetivado após a citação do executado, ainda mais se houve oposição de embargos, são devidos os honorários advocatícios.

2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ. REsp nº. 1019758/SP. Primeira Turma. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. DJU. 01/07/2008)

Infere-se, portanto, que a dívida foi extinta antes da sentença de 1º grau, e que nesta hipótese não cabe a imposição de honorários e demais custas processuais, conforme referido acima.

Assim, entendo assistir razão ao ente estadual.

Pelo exposto, conheço e dou provimento à Apelação, excluindo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o Art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023